Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-77.2019.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000083-77.2019.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: DAVI PINTO MATOS Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I, DO CP. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo a devida apreciação da tese arguida pela Defesa em alegações finais, há que se reconhecer a existência de mácula ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e consequente vício na r. sentença de pronúncia, ora combatida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000083-77.2019.8.05.0020 da Comarca de Choça, sendo Recorrente DAVI PINTO MATOS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito para declarar a nulidade da sentença de pronúncia (ID 11550199), na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.